Tribunal: TJDFT
Processo: 0709956-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709956-69.2020.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A RECORRIDO: LUIZ FERNANDO RODRIGUES, BRASIRIS CORRETORA DE SEGUROS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CDC. BANCO EM QUE OS ESTELIONATÁRIOS POSSUEM CONTA. GOLPE DO LEILÃO FALSO. TED INCORRETA. 1. Ao concluir a transação de TED com evidente erro, permitindo que os estelionatários recebessem vultosos valores direcionados à empresa distinta daquela correspondente ao CNPJ preenchido (Sold Leilões), a instituição financeira agiu com falha no serviço, devendo ser responsabilizada nos termos do CDC. 2. Negou-se provimento ao apelo. O recorrente alega violação ao artigo 14, §3o, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo que o acórdão impugnado lhe imputa indevidamente a responsabilidade pelo ressarcimento dos danos materiais apesar da comprovada culpa exclusiva da parte recorrida. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgado do TJSP. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCELO LALONI TRINDADE, OAB/SP 86.908 (ID 28687004). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, bem como ao suposto dissídio interpretativo, porquanto a inversão do que foi decidido pelo acórdão recorrido demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório dos autos, providência, todavia, que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020, e decisão monocrática proferida no AREsp 1653264,Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 25/3/2021). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado MARCELO LALONI TRINDADE, OAB/SP 86.908 (ID 28687004). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005